Tribunal: TJBA
Processo: 8003015-31.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003015-31.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: SENIMAR NEVES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MARIA CONCEICAO SANTOS SALLES

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (
PASEP
). MÁ GESTÃO DE CONTA INDIVIDUAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE
PRESCRIÇÃO ACOLHIDA
.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou ao ressarcimento de valores em conta individual do PASEP por má gestão. A decisão de primeiro grau afastou as preliminares e a prescrição e, diante da recusa do banco em custear a perícia, acolheu os cálculos do autor.

II. Questão em discussão

Discute-se a legitimidade passiva do banco, a competência da Justiça Estadual, a ocorrência da prescrição e, no mérito, a responsabilidade pela reparação de danos.

III. Razões de decidir

O STJ, no Tema Repetitivo 1.150, firmou a legitimidade passiva do banco para responder por falhas na gestão da conta PASEP. Sendo o réu uma sociedade de economia mista, a competência é da Justiça Estadual. Preliminares rejeitadas.

A pretensão de ressarcimento por danos em conta PASEP prescreve em 10 anos (art. 205 do Código Civil). Conforme a teoria da
actio nata
e o Tema 1.150 do STJ, o prazo se inicia com a ciência da lesão. Essa ciência ocorre no momento do saque de valor manifestamente inferior ao esperado, e não com a posterior solicitação de extratos para quantificação do dano, conforme Tema 1.387 do STJ.
Proposta a ação mais de dez anos após esse marco, a pretensão está prescrita. Prejudicial de mérito acolhida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, reconhecer a prescrição e extinguir o processo com resolução de mérito.

Tese de julgamento: "O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP".

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003015-31.2025.8.05.0103
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada SENIMAR NEVES DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletro
nicamente.